Tribunal: TJMT
Processo: 0018356-78.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0018356-78.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 280.628.588-71 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 728.457.161-68 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), BECKER PERICIAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 10.459.611/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELANTE), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELANTE), FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 280.628.588-71 (ADVOGADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 728.457.161-68 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DA AUTORA E DA REQUERIDA TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA DESPROVIDOS E RECURSO DE VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITOS EM AUTOMÓVEL NOVO – RECURSO DO AUTOR – PERDA DO
VEÍCULO POR INADIMPLEMENTO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – DESCABIMENTO –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – NÃO VERIFICAÇÃO – RECURSOS DA MONTADORA E DA CONCESSIONÁRIA – ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NEXO CAUSAL E IRREGULARIDADE DO PLANO DE REVISÃO – REJEIÇÃO – PROBLEMAS INICIADOS LOGO APÓS A RETIRADA DO VEÍCULO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – RECURSOS DO AUTOR E DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDOS – RECURSO DA MONTADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra razoável pretender atribuir às empresas demandadas, com a conversão da obrigação de fazer (substituição do veículo) em perdas e danos em desfavor das mesmas, o ônus pela perda do bem decorrente do inadimplemento, por parte do Autor, do pagamento das parcelas do financiamento.

Ausente qualquer indicativo de vício de consentimento na contratação de seguro prestamista, não se observa hipótese de venda casada.

Não há falar em inexistência de responsabilidade das demandadas quando o conjunto fático-probatório dos autos indica que, desde a retirada do veículo da concessionária, foram verificados diversos defeitos que impactaram no funcionamento do automóvel.

A frustração da legítima expectativa de adequado funcionamento do veículo novo recém-adquirido, somado aos transtornos decorrentes da impossibilidade de utilização do bem durante logos períodos de reparo, ultrapassam os limites do mero dissabor cotidiano, ensejando a configuração de danos morais indenizáveis.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, de forma que o valor de R$ 10.000,00 mostra-se mais adequado ao caso em tela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0018356-78.2016.8.11.0041

APELANTES:

JOAO BATISTA DA SILVA, TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

APELADOS:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S.A., JOAO BATISTA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de três recursos de Apelação interpostos por JOÃO BATISTA DA SILVA, TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada pelo primeiro (proc. n. 0018356-78.2016.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as empresas demandas ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e acrescido de juros legais de acordo com a taxa referencial do SELIC a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

JOÃO BATISTA DA SILVA, em suas razões, aduz que “
houve omissão no que toca ao pedido subsidiário veiculado à petição ID 163684558, na qual o autor requereu, caso não fosse possível julgar antecipadamente em seu favor, que fosse determinada a realização da perícia indireta, com base nos documentos presentes nos autos
”.

Assevera a responsabilidade das demandadas quanto a perda do bem, pois promoveram o leilão do veículo mesmo ciente da pendência da prova técnica e do processo em curso, e a possibilidade da conversão da obrigação de fazer (substituição do veículo) em perdas e danos.

Afirma a existência de venda casada do seguro prestamista, visto que não há desvinculação entre o contrato de financiamento e o seguro.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos pontos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 316108865).

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA., em suas razões, aduz a inexistência de falha na prestação do serviço, tampouco nexo causal que justifique a condenação ao pagamento de indenização, visto que não houve inércia, ou negativa de cobertura, tendo devolvido o veículo à parte Autora em perfeitas condições de uso em prazo razoável, e que “
A indisponibilidade do bem decorreu única e exclusivamente do inadimplemento do contrato de financiamento firmado pelo próprio Apelado com a instituição financeira
”.

Alega a inexistência de dano moral indenizável ante a ocorrência de “
mero aborrecimento inerente às relações de consumo massificadas
” e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório forma de evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 315950955).

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., em suas razões, alega a ocorrência da excludente de responsabilidade prevista no art. 12, §3°, III, do CDC, uma vez que o Autor não cumpriu com o prazo previsto para a segunda revisão do automóvel e “
a perícia não foi realizada, devido a culpa exclusiva do Recorrido, em não manter a posse do bem
”.

Afirma a inexistência de dano moral indenizável “
ante a ausência de comprovação dos alegados vícios de fabricação e/ou demora excessiva no reparo
” e ausência de ofensa aos direitos de personalidade do Autor.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 315950955).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025